Tribunal: TJMT
Processo: 0002790-46.2016.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002790-46.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WELTON ALVES MACHADO - CPF: 975.831.201-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E ELEVAÇÃO DA PENA-BASE NÃO AUTORIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
APREENSÕES DE MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA - BALANÇA DE PRECISÃO - VALOR MONETÁRIO SEM ORIGEM LICITA COMPROVADA - PRODUTOS OBJETOS DE FURTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILIARES -

DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NÃO COMPROVADA -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT

-ARESTO DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPERTINÊNCIA - PENA-BASE - REDIMENSIONAMENTO - QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA NÃO EXPRESSIVAS -

PREMISSAS DO STJ E TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS.

A variedade das drogas [maconha e cocaína], a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar as drogas durante o preparo para venda [balança de precisão] e
valor monetário sem origem lícita comprovada
permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005;
AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042).

A posse de objetos furtados também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar a comercialização de drogas, visto que as
“bocas de fumo”
costumam atuar por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”. (TJMT, Enunciado Criminal 3)

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

As apreensões de 31g (trinta e um gramas) e 12,5g não autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essas quantidades não se revelam expressivas, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, AREsp no 1908975/MT; TJMT, AP NU 0003255-35.2018.8.11.0007).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002790-46.2016.8.11.0023 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEIXOTO AZEVEDO

APELANTE(S): WELTON ALVES MACHADO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELTON ALVES MACHADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (NU 0002790-46.2016.8.11.0023; Código 80516), que o condenou por tráfico de drogas e receptação a 9 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e art.180 do CP- (ID 120780471 - fls. 477/493).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para demonstrar
“quem seria o real
proprietário das substâncias entorpecentes”
; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) a natureza das drogas [cocaína e maconha] não autorizam, em si, a elevação da pena-base.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, desclassificação ao porte de drogas para uso pessoal ou redução das penas (ID 120780492).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 120780496).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória - Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006) e receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) - Pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado - Irresignação defensiva - pedido de absolvição por insuficiência de provas da prática do tráfico de drogas ou a desclassificação do crime capitulado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal de entorpecente) - afastamento do reconhecimento das circunstâncias previstas pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que a quantidade e natureza da droga apreendida não são vultosas e não extrapolam o tipo penal - pretensão defensiva parcialmente cabível - materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas - declarações testemunhais (policiais militares) consistentes na fase inquisitorial e judicial - Enunciado Criminal 8 do TJMT - apreensão de considerável quantidade e diversidade de entorpecente (maconha e cocaína) na moradia do acusado - encontro de apetrechos típicos de traficância - preservação da condenação pelo crime de tráfico de drogas -necessidade de redimensionamento da pena-base - afastamento da valoração negativa - fundamento utilizado pelo juiz de piso insuficiente para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria eis que a natureza da droga (maconha) e a pequena quantidade apreendida impedem a sua elevação calcado no artigo 42 da Lei antidrogas - Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 125063653)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 0
6 de outubro de 2016, por volta das 02h26, na Rua Thiago Magalhães Nunes, Bairro centro antigo, no município de Peixoto de Azevedo-MT, o denunciado Welton Alves Machado adquiriu, guardou, manteve em depósito e vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, tinha em depósito e ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime. [...]

Os entorpecentes apreendidos (43,6g - quarenta e três gramas e seis decigramas) foram submetidos a exame preliminar de constatação e apresentaram resultado POSITIVO para cocaína e maconha (laudo de fls. 14/15).

Em face do exposto, vem o Ministério Público, por sua agente signatária, denunciar WELTON ALVES MACHADO como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal [...].
”
(Daniele Crema da Rocha, promotora de Justiça - ID 120780465)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
2. 1. Da materialidade:

Verifica-se do presente feito que a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas encontra-se consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 9), Boletim de Ocorrência (fis.10-11), Auto de Apreensão (f1.14), Laudo Preliminar de Constatação de Droga (f1.20/21), Laudo Pericial (fis.85-86) e nas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

2. 2. Da autoria:

O PMMT Ten. Pedro Henrique Silva Garcia e soldado PMMT Sebastião de Oliveira Júnior Roca, quando ouvidos na [Delegacia de Polícia declararam que após a realização de rondas no Bairro Centro Antigo (local conhecido na Comarca pela prática de ilícitos) visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, quando um recebia por meio das grades um pacote de outra pessoa Anterior da casa na Rua Thiago Nunes Magalhães; que o indivíduo que recebeu o pacote, ao perceber a viatura da policia militar (VPM) tentou evadir-se do local, mas foi abordado e estava com entorpecentes; desta forma, retomaram a residência onde havia recebido os entorpecentes e adentraram o local encontrando o réu no interior do imóvel. [...]

Em juízo os policiais Pedro Henrique e Sebastião de Oliveira Junior foram ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos constantes do Boletim de Ocorrência. Vide parte do depoimento do Tenente PMMT Pedro Henrique: [...]

Por outro lado, o acusado WELTON ALVES MACHADO nega a prática do delito, declarando que estava no local para um programa sexual e que residia na Rua Pará (CD - fls.160).

Embora o réu negue que estava posse de drogas no momento em que foi abordado pelos policiais, os demais elementos probantes não confirmam sua tese.

Os depoimentos dos policiais, aliado às demais provas dos autos são suficientes para a condenação de WELTON ALVES MACHADO pela prática do crime de tráfico de drogas.

Registro por importante que o depoimento de Policiais Militares é prova relevante no processo penal. A alegação de que não morava no local e que teria ido somente para realizar um programa (álibis), não restou comprovada nos autos, posto que nao indica sequer o nome da mulher com quem iria realizar o programa, tão pouco, de quem é o imóvel onde foi preso em flagrante.

Muito embora WELTON ALVES MACHADO ter negado a autoria delitiva e a propriedade da substância entorpecente, assim como da balança de precisão, encontradas pelos policiais na residência situada na Rua Thiago Magalhães Nunes, afirmando que residia na Rua Pará, não restou demonstrado por meio de contrato de locação, contas de luz ou outros elementos a indicar que residia em local diverso da abordagem e prisão pelos Policiais Militares. [...]

Não havendo outras causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas se faz presente em face de WELTON ALVES MACHADO.

2.3. Do crime de receptação (artigo 180 do Código Penal): [...]

A acusação demonstrou que os bens apreendidos na residência da Rua Thiago Magalhães Nunes, foram furtados de pessoas que registraram boletim de ocorrência, inclusive compareceram para formalizar termo de reconhecimento e retirada de bens (85.72/75).

O acusado perante a autoridade policial reservou-se a seu direito constitucional de silêncio (fls. 30/31), posteriormente em Juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa (CD fls.160) declarou que desconhecia os fatos, porque não morava naquele local, indicando que residia na Rua Pará, alegou que tinham outras pessoas no local e que teria ido aquele endereço para realizar um programa sexual. [...]

Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR WELTON ALVES MACHADO pelo com mento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/ 06) e receptação (art.180 do Código Penal)
. [...]

Na primeira etapa de aplicação da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com as peculiaridades do artigo 42 da Lei de Drogas, constato que não existem, neste processo, elementos suficientes para desvalorar a culpabilidade do agente.

Quanto aos antecedentes faço as seguintes considerações: Extrai-se do Sistema Apoio e dos registros de Antecedentes Criminais de fls. 57-60 e 71-74, 89-92 que WELTON ALVES MACHADO possui condenações criminais transitadas em julgado: [...]

- Ação Penal código 60018 - Comarca de Azevedo/MT - condenação pela prática do crime de tráfico de drogas julgado para o Ministério Público em 09/04/2012, para o Defensor 28/05/2012 e para o réu Welton Alves Machado em 03/04/2012. [...]

Diante da presença de várias condenações com trânsito em julgado, considero apenas uma delas como maus antecedentes (60018), deixando as outras para a segunda fase dosimétrica. [...]

Desse modo, considerando que foi apreendida maconha, a natureza da droga deve aqui ser utilizada como fator de reprovação da conduta do réu e conduzir a elevação da sua reprimenda basilar.

Desta feita, na primeira fase de aplicação da pena, elevo a pena do réu em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo que 1 (um) ano de aumento se refere aos maus antecedentes e 6 (seis) meses são pela natureza da droga. Assim, fixo a pena-base do réu em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. [...]

4.2. Segunda fase: circunstância agravantes e atenuantes:

Nesta fase, observo a presença da circunstância agravante da reincidência especifica, evidenciada pelas: - Ação Penal - Código 76245 - Comarca de Peixoto de Azevedo/MT - condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; Ação Penal código 84867 - Comarca de Peixoto de Azevedo/MT - condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Assim, considero na presente fase dosimétrica a reincidência, in casu, ESPECÍFICA (duas condenações por tráfico), para aumentar a pena do acusado em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e fixar-lhe como pena intermediária em 8 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa.

4. 3. Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena: [...]

In casu, observa-se que WELTON ALVES MACHADO não possui direito à causa especial de diminuição de pena, uma vez que não se trata de réu primário e de bons antecedentes, conforme explanação já realizada neste decisum. [...]

Ante essas considerações, na terceira fase dosimétrica fica mantida a pena do réu em 8 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa.

4. 4. Pena Definitiva:

4. 4. 1. Da pena privativa de liberdade:

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a WELTON ALVES MACHADO PENA DEFINITIVA de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. [...]

4. 2. Da pena aplicada pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP): [...]

O acusado possui antecedentes. [...]

Desta feita, na primeira fase de aplicação da pena, diante da presente de antecedentes criminais, fixo a pena-base do réu acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

4. 2. 2. Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes: [...]

4. 2. 3. Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase também não verifico a existência de causas de aumento de pena ou de diminuição, razão pela qual fixo ao réu pena final de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

4. 1. 4. Da pena privativa de liberdade definitiva

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a WELTON ALVES MACHADO PENA DEFINITIVA de em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. [...]

4. 3. 5. Do concurso material de delitos: [...]

Desta forma resta condenado a pena de 9 (nove anos 6 (seis meses de reclusão e 815 dias-multa.

4. 4. 3. Do regime prisional Nos termos do artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal o regime prisional será o FECHADO, diante da consideração desfavorável das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica (antecedentes e natureza da droga) e reincidência específica [
...].”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 120780471 – fls. 477/493)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID

120780465 - fls. 29), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 120780465 - fls. 32), Laudo de Constatação de Drogas no 530.2.04.2016.013005-01 (ID 120780465 - fls. 35/36) e Laudo Pericial no 3.14.2016.30347-01 os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Henrique Silva Garcia, policial militar (ID

120780465 - fls. 37/38), Sebastião de Oliveira Júnior, policial militar (ID 120780465 - fls. 39), Adriano Alves Souza, testemunha (ID 120780465), Lucas Vinicius Santos Roca, testemunha (ID 120780465 - fls. 41), o apelante (ID 120780465 - fls. 46/47), e Jessica Alexandre Castanho, vítima (ID 120780466 - fls. 99).

Em Juízo, colheram-se as declarações Sebastião de Oliveira Júnior, policial militar (ID 120780466), Lucas Vinicius Santos Roca, testemunha (Relatório de Mídias - ID 120780474), Pedro Henrique Silva Garcia, policial militar (Relatório de Mídias - ID

120780476), e o apelante (Relatório de Mídias – ID 120780477).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 5.10.2016, por volta das 22h, os policias militares Pedro Henrique Silva Garcia e Sebastião de Oliveira Júnior realizaram a apreensão de 1 (uma) porção de maconha, com peso de 31g (trinta e um gramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 12,5g (doze gramas e cinco decigramas), uma balança de precisão, o valor de R$162,15 (cento e sessenta e dois reais e quinze centavos), 11 (onze) fotografias impressas de pessoas diversas, relógios, perfume, fotografias, óculos, câmera digital, canivete, carteira, 4 (quatro) aparelhos celular, dentre outros objetos, na residência localizada à rua Pará, no 864, bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo-MT, na qual o apelante se encontrava (ID

120780465);

- Adriano Alves Souza [usuário] declarou, na Delegacia de Polícia, que
“
estava bebendo cerveja no Bar da Neuza 'local próximo à casa em que WELTON estava”
;
“foi até a esquina para urinar”
;
“nesse momento chegou a viatura da polícia militar”
;
“os policiais o abordaram e revistaram”
;
“os policiais localizaram R$ 50,00 (cinquenta reais) e apreenderam o dinheiro
”;
“não localizaram droga”
;
“um policial ficou o acompanhando e os demais adentraram a residência”
;
“Lucas estava passando pela rua e os policiais também o abordaram
”;
“fizeram busca pessoal em Lucas e localizaram R$ 30,00 (trinta Reais)”
;
“não sabe se Lucas estava com drogas”
;
“não acompanhou a abordagem em WELTON que estava no interior da residência
”
(ID 120780465);

-
Lucas Vinicius Santos Roca [usuário] narrou, na fase policial, ter sido
abordado pelos policias militares próximo ao “calçadão”; foi encontrado um cigarro de maconha caído ao chão; o cigarro de maconha não lhe pertencia;
“não conhece Adriano e WELTON”
(ID 120780465); em Juízo, afirmou que estava indo na praça fumar maconha quando os policias o abordaram e apreenderam o valor de R$30,00 (trinta reais) e um cigarro de maconha que trazia consigo (Relatório de Mídias - ID 120780474);

- Pedro Henrique Silva Garcia [policial militar] relatou, em ambas as fases da persecução penal, “
que estavam em rondas quando visualizaram uma movimentação perto de um local parecendo um bar abandonado”
;
“perceberam que havia uma pessoa lá dentro”
;
“a guarnição se aproximou e o indivíduo correu lá para dentro o outro para rua
”;

“a gente conseguiu verificar que tratava-se aí de tráfico ilícito de drogas”
;
“fizemos o adentramento, na busca, encontramos mais drogas dentro da residência uma mesa que tinha num quarto, uma balança, quantias de drogas que tinha lá, no sofá”
;

“fizemos uma busca no interior da residência conseguimos localizar mais entorpecentes”
;
“não lembrava o apelido desse indivíduo, por ‘Brabinho’”; “nunca tinha visto ele”; “
ali nesse local é até conhecido lá, assim como, as pessoas popularmente chamam de ‘cracolândia’ lá em Peixoto, então o fluxo de droga ali é enorme”
;
“não recordo se ele confessou”; “achamos droga dentro do bolso”
(Relatório de Mídias - ID

120780476);

-
Sebastião de Oliveira Júnior [policial militar] informou, na audiência de instrução, que estavam fazendo rondas quando perceberam que haviam pessoas conversando; abordaram e
“um dos indivíduos dispensou a droga”
;
“na hora que abordamos nós olhamos lá aí constava que era uma trouxinha”
;
“o suspeito Welton adentrou na residência tentando fugir da guarnição”
;
“no bolso dele tinha um pouco de dinheiro trocado”
;
“encima de uma das mesinhas tinha uma maquininha de pesagem, uma balança
”; “do lado tinha um bloquinho de maconha, embaixo do sofá tinha também uma outra porção de maconha encima da cama”; “eram duas porções grandes de maconha encima da mesa e tinha um pedaço, uma embaixo do sofá e outra porçãozinha de maconha encima da cama”; “foram encontrados alguns objetos sim lá, até mesmo porque não sabia a procedência do objeto foi até narrado no boletim”; “na abordagem nós revistamos o outro suspeito, o Lucas ele tava na esquina ali, ele tava tentando ver o que tava acontecendo ali, aí nesse momento c
hamei ele pra que se aproximasse do local pra fazer a abordagem aí durante a abordagem eu percebi que tinha um cigarro de maconha dentro da sua carteira
”
(Relatório de Mídias - ID

120780476);

- o apelante permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (ID 120780465); na fase judicial, negou a autoria alegando que não residia naquele local; tinha umas 5 (cinco) pessoas no local (Relatório de Mídias - ID 120780477).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de uma porção de maconha com peso de 31g (trinta e um gramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com peso de 12,5g (doze gramas e cinco decigramas), uma balança de precisão, o valor de R$162,15 (cento e sessenta e dois reais e quinze centavos), uma câmera digital Canon e aparelho celular Samsung objetos de furto, na residência do apelante, localizada em região conhecida por “cracolândia de Peixoto de Azevedo” [rua Pará, no 864, bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo-MT], foram descritas, coerentemente, pelos

policias militares Pedro Henrique Silva Garcia e Sebastião de Oliveira Júnior.

Os depoimentos dos agentes públicos [Pedro Henrique Silva Garcia e Sebastião de Oliveira Júnior] são convergentes no sentido de que as diligências ocorreram após visualização do ato de comercio [apelante entregando uma porção de substância entorpecente para Adriano Alves Souza pela grade do portão da moradia, que foi posteriormente localizada e apreendida].

A variedade das drogas [maconha e cocaína] e a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar as drogas durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

O valor monetário -
R$162,15 (cento e sessenta e dois reais e quinze centavos) em notas trocadas e moedas -
encontrado na residência do apelante, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo de traficância, visto que o apelante não exercia profissão lícita à época, a justificar a posse do referido valor em espécie (TJMT, AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

A posse de câmera digital, aparelho celular e outros objetos furtados também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar a comercialização de drogas, visto que as
“bocas de fumo”
costumam atuar por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

A narrativa do apelante de que não reside no endereço das apreensões afigura-se inverossímil ao considerar terem sido
“encontrados uma Carteira de Trabalho e Carteira Individual de Visitante e nome de WELTON ALVES MACHADO”,
no local (ID 120780466).

A assertiva da Defesa de que a substância entorpecente seria destinada ao consumo pessoal não está comprovada por qualquer elemento de prova. Ao contrário, o próprio apelante não confirmou a propriedade das drogas, tampouco sua intenção de usar a maconha e cocaína apreendidas.

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Consigne-se que o apelante possui outras 3 (três) condenações definitivas por tráfico de drogas (Códigos 60018, 76245 e 84867/Comarca de Peixoto de Azevedo), a induzir envolvimento reiterado com a venda de entorpecente
.

Em suma, a propriedade das drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e depoimentos dos policiais militares, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, as pretensões absolutória/desclassificatória do apelante

afiguram-se impertinentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

O apelante, na data do fato [5.10.2016] possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 3.4.2012 (Sistema
Primus
- Código 60018/Comarca de Peixoto de Azevedo), a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no HC n. 735.759/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.5.2022).

Por sua vez, as apreensões de 31g (trinta e um gramas) e 12,5g não autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essas quantidades não se revelam expressivas, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, AREsp no 1908975/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDF] - 19.8.2021; TJMT, AP NU 0003255-35.2018.8.11.0007 - Primeira Câmara criminal - 6.4.2021).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Afastada a avaliação negativa da natureza da droga, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - na data do fato [5.10.2016], o apelante registrava condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 26.9.2016 (Sistema
Primus
– Código 76245) - e elevou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A
reincidência
específica justifica o agravamento da pena
“em fração superior a
1/6 (um sexto
)”

(STJ, AgRg no HC n. 648.127/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 31.5.2022).

Por conseguinte, a pena intermediaria deve ser fixada em 7 (sete) anos e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, § 4o), os maus antecedentes e a reincidência (condenações definitivas por tráfico de drogas, transitadas em julgado nos dias 3.4.2012 e 26.9.2016 - Sistema
Primus
- Códigos 60018 e 76245/Comarca Peixoto de Azevedo), além de outra condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 18.9.2018 (Sistema
Primus
- Código 84867/Comarca Peixoto de Azevedo),
obstam o reconhecimento do benefício (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020;
AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020
; TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Logo, totaliza-se a pena definitiva do trafico de drogas em
7 (sete anos) 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Da receptação
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, em razão dos antecedentes.

A existência de condenação com trânsito em julgado no dia 3.4.2012, ou seja, anterior ao fato em questão [5.10.2016], configura maus antecedentes (Sistema
Primus
- Código 60018/Comarca de Peixoto de Azevedo).

Todavia, o amento da pena-base em 6 (seis) meses para uma
circunstância judicial negativa mostra-se desarrazoado.

No caso, a pena-base deve ser redimensionada para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, equivalente a fração de 1/6 (um sexto), de acordo com entendimento do c. STJ
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020)
.

Na segunda fase, o Juízo singular não reconheceu atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base -
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa- em provisória.

Na segunda fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

Desse modo, totaliza-se a pena da receptação em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a receptação a pena definitiva do apelante deve ser totalizada em 8 (oito) anos e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Enfim, a
pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no HC 667.415/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.3.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 8 (oito) anos e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022